Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700679-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: AZIZ JARJOUR EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISTRATO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO EDITAL. RETORNO DA PROPRIEDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA E JUROS DE MORA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PARCELA ÚNICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Prevista a possibilidade de rescisão contratual no edital que rege o respectivo contrato de compra e venda, não há que se falar em prerrogativa exclusiva da Administração Pública, pois o contrato (administrativo) deve observar o instrumento convocatório e a cláusula editalícia não limita a possibilidade de rescisão à decisão da empresa pública, ainda que existente pacto acessório de alienação fiduciária. 2. O retorno da propriedade perante o Registro de Imóveis é de interesse da TERRACAP, não havendo razão para imputar à contratante a obrigação de fazer. Destaque-se, todavia, que a determinação de retenção da quantia despendida pela empresa pública, a título de ITBI, faz com que a autora arque com o ônus financeiro da transferência, haja vista a previsão editalícia e, por ter dado causa à rescisão do contrato. 3. Retornando o bem à esfera patrimonial da empresa pública, com a possibilidade de ganho decorrente de nova alienação, não há amparo jurídico para a pretensão de retenção dose juros remuneratórios. 4. Os lucros cessantes, como espécie de dano material, não podem ser presumidos e, assim, somente são devidos quando efetivamente comprovado que a parte deixou de lucrar quantia que certamente receberia. 5. O edital determina que, em caso de rescisão, serão compensados das parcelas a serem devolvidas, “os valores de tributos, taxas, multas, preços públicos e demais obrigações acessórias que incidirem sobre o imóvel”, abrangendo, portanto, as multas e os juros de mora incidentes durante a vigência do contrato, que se mostram como obrigações acessórias, até a determinação judicial de suspensão das cobranças. 6. O art. 32-A da Lei n. 6.766/79 não incide no caso vertente, eis que incluído pela Lei n. 13.786/2018 e, portanto, posterior ao contrato de compra e venda, não podendo retroagir. Não há, portanto, que se falar em desconto do percentual correspondente à fruição do imóvel ou em parcelamento da quantia a ser devolvida. 7. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 41 e 66, todos da Lei 8.666/1993, 422, 473 e 482, todos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de resilição unilateral do contrato celebrado com a TERRACAP, sem justo motivo, após a parte recorrida ter obtido vitória no certame licitatório, onerando a mencionada empresa pública. Defende, a respeito, a necessária prevalência do interesse público sobre o interesse privado; b) artigos 17, 22, 26 e seguintes, todos da Lei 9.514/1997, 586 do Código Civil, e 32-A, caput e § 3o, da Lei 6.766/1979, sustentando a incompatibilidade da rescisão contratual com a existência de cláusula de alienação fiduciária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3o, 41 e 66, todos da Lei 8.666/1993, 422, 473 e 482, todos do Código Civil, 17, 22, 26 e seguintes, todos da Lei 9.514/1997, 586 do Código Civil, e 32-A, caput e § 3o, da Lei 6.766/1979. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Prevista a possibilidade de rescisão contratual no edital que rege o respectivo contrato de compra e venda, não há que se falar em prerrogativa exclusiva da Administração Pública, pois o contrato (administrativo) deve observar o instrumento convocatório e a cláusula editalícia não limita a possibilidade de rescisão à decisão da empresa pública, ainda que existente pacto acessório de alienação fiduciária (ID 32578671). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005